Tribunal: TJMT
Processo: 1001039-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CONCESSÃO TÁCITA DO BENEFÍCIO E PRESENÇA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE EVIDENCIAR A INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – MATÉRIA DE FUNDO – PEDIDO DE RETENÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM, ACRESCIDO AO PERCENTUAL DE RETENÇÃO FIXADO NA SENTENÇA – INVIABILIDADE – PERCENTUAL QUE SE REVELA SUFICIENTE PARA COBRIR OS INVESTIMENTOS REALIZADOS PELA VENDEDORA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO VALOR CORRESPONDENTE NO CONTRATO DE CONSUMO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em indeferimento da assistência judiciária gratuita quando, além de concedido tacitamente, o benefício encontra respaldo nos documentos apresentados pela parte interessada.
2. A retenção do valor pago pela vendedora na intermediação do contrato de compra e venda de imóvel só se revela legítima quando expressamente informado ao comprador, na celebração do contrato, o montante que seria destinado a essa finalidade, a fim de cumprir o dever de informação especialmente exigido das relações consumeristas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001039-79.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES
Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]
Parte(s):

[SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS - CPF: 808.958.671-68 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 304 - SPE LTDA - CNPJ: 12.002.700/0002-85 (REPRESENTANTE), SILVANA BEVILAQUA DOS SANTOS - CPF: 808.958.671-68 (AGRAVADO), LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - CPF: 904.190.651-72 (ADVOGADO), MARCEL LOUZICH COELHO - CPF: 706.677.131-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA SPE LTDA, com o escopo de obter a reforma da decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação apenas para alterar o termo a quo dos juros moratórios para a data do trânsito em julgado, negando provimento ao recurso adesivo interposto pela parte adversa.

A agravante afirma que a parte agravada deixou de comprovar os pressupostos da assistência judiciária gratuita em sede recursal, de modo que competia ao órgão recursal, ao analisar o recurso adesivo da autora, indeferir o benefício pretendido, o que, todavia, não foi realizado.

Quanto à matéria de fundo, reafirma a necessidade de retenção dos valores desembolsados a título de comissão de corretagem, aduzindo que a verba não pode integrar o cálculo dos valores a serem restituídos em decorrência da resolução contratual imputável à parte autora.

Contrarrazões pela manutenção da decisão unipessoal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021